Tribunal: TJDFT
Processo: 0706107-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706107-67.2021.8.07.0016 RECORRENTE: UNIMED DE VOTUPORANGA-COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RECORRIDO: TEREZINHA NABUCO DOS SANTOS MACHADO DECISÃO UNIMED DE VOTUPORANGA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO opõe embargos de declaração contra despacho desta Presidência (ID 38305135 - Pág. 1) que, ante a não demonstração do recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial por ela interposto, determinou sua intimação para o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Sustenta, em síntese, a regularidade do preparo, consoante comprovado no ID 37568051, pugnando, ao fim, pelo processamento e admissão do apelo especial. Com razão a embargante. Revogo o despacho de ID 38305135 - Pág. 1, e passo a proferir juízo de admissibilidade do recurso especial de ID 37568044 - Pág. 1. I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO AÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. HERDEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. 1. É legítimo o direito de o sucessor exigir a reparação ou se habilitar na ação de indenização por danos morais em caso de falecimento da vítima. 2. O dano moral deve ser analisado sob a perspectiva da vítima. 3. No caso concreto, constatada a recusa ilícita da operadora de plano de saúde à via terapêutica prescrita pelo médico assistente, afastando o serviço domiciliar (home care), sem justificativa plausível, impõe-se a compensação por danos morais, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria. A recorrente alega que o acórdão impugnado deu ao parágrafo único do artigo 944 do Código Civil interpretação divergente da atribuída pelos TJRJ, TJMG e TJSE, no que tange ao valor fixado a título de indenização por danos morais em razão de negativa de custeio de serviços em caráter home care. Pugna para que seja reduzido o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal (redução do quantum fixado a título de indenização por danos morais) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1780806/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/2/2022). A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, acerca da configuração de dano moral indenizável, bem como os parâmetros utilizados para arbitrar o quantum indenizatório - que não se mostra irrisório ou excessivo - encontra óbice na Súmulas 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.056.204/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030